Tribunal: TJDFT
Processo: 0716702-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716702-96.2023.8.07.0003 DESPACHO O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. Assino à autora/apelante o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 18 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator